Tribunal: TJDFT
Processo: 0704585-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704585-84.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RAMON DA SILVA ALVES, HELYSSON GOIS MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Intime-se o il. representante do Ministério Público que atua perante o 1o grau para oferecimento de contrarrazões. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 17 de outubro de 2022 15:49:22. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator